Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724422-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA ISABEL BOTELHO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão de ID 160292927 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por MARIA ISABEL BOTELHO RAMOS, que rejeitou as impugnações apresentadas. Afirma, em suma, que houve compensação indevida das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática; que não houve determinação no título executivo judicial; que as diferenças de contribuições sobre as parcelas salariais deferidas são devidas independentemente de recomposição; que houve equívoco no cálculo do valor atual das contribuições futuras (VACF) e da recomposição da reserva matemática; que não se admite compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática por aqueles a serem implementados nos complementos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a correção dos cálculos homologados. Custas recolhidas (ID 48067751). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, conforme asseverado na decisão impugnada, a parte agravante pretende rediscutir questões resolvidas na fase de conhecimento, notadamente no julgamento da APC n. 214.01.1.149440-2. Em relação à impossibilidade de compensação, no título executivo judicial autorizou-se expressamente que “o custo para a recomposição da reserva matemática poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença entre o benefício revisado e aquilo que foi a ele efetivamente pago desde a aposentadoria”. (ID 63658713 – p. 15 dos autos de origem). Quanto ao equívoco no cálculo do VACF, o laudo pericial apontou que (ID 124094798 dos autos de origem): verifica-se que não confere razão à ré, pois o cálculo apresentado pela parte ré considerou o valor do benefício sem a aplicação do ICB, que atualiza o valor do benefício da última data base de reajuste até a data do cálculo. Assim, não é correto tecnicamente mensurar os benefícios futuros com um valor de benefício (com correção pelo ICB) e a apurar as contribuições futuras com outro valor de benefício (sem correção pelo ICB). Desta forma, a diferença entre o VACF apresentado pela perícia e pela parte ré é equivalente ao ICB utilizado no cálculo, de 0,67%. Observe-se que a conclusão diversa do perito decorreu da inserção de rubrica que atualiza o valor do benefício (e não meramente de erro matemático). Quanto a esse ponto, não foi apresentada justificativa técnica para rechaçar a metodologia utilizada pelo expert, que deve ser mantida. No tocante às anuidades atuariais, o próprio perito retificou o laudo, acolhendo parcialmente a impugnação para utilização da tábua correta. Por fim, na recomposição da reserva matemática, asseverou-se que “a diferença de reserva matemática futura é suficiente para custear apenas as parcelas vincendas de benefício, ou seja, não considera as parcelas vencidas. A reserva matemática passada, ou seja, o valor necessário para custear a majoração das parcelas vencidas é o próprio saldo de parcelas vencidas atualizado.” (laudo de ID 117668817 - p. 22). Ademais, afirmou-se que a reserva matemática não custeia as parcelas vencidas e qual o valor a ser aportado pela parte agravada. Em conclusão, não há, prima facie, violação à autoridade do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, mas observância do título executivo judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada foi intimada para contrarrazões (ID 48090204), mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 49065401). Preclusa, retornem os autos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora